Tribunal: STJ
Processo: 0128549-68.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 816971 - SP(2023/0128549-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ICARO HENRIQUE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO DOS APARELHOS
CORPUS.
CELULARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA.
POSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta
de sua validade (arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição da
República). Na situação vertente, declinou-se fundamentação suficiente
para deferir a quebra de sigilo de dados telefônicos, em especial diante da
"circunstância em que os aparelhos foram apreendidos, em poder de
indivíduos surpreendidos em flagrante delito de crimes aparentemente
praticados no contexto de organização criminosa torna absolutamente
imprescindível o acesso aos dados contidos nos referidos aparelhos, até
(e-STJ
para que se confirmem (ou não) os indícios da atividade associativa"
fl. 100).
2. Como cediço, a decisão que autoriza a quebra de sigilo de dados
telefônicos demanda fundamentação circunstanciada, com motivação
acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade da
intimidade, protegida pelo
o, X, da CF. E, "
art. 5
no caso concreto, diante da
demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para
elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações
criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões
que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação
(RE n.
exigido pelo
IX, da Constituição Federal"
art. 93,
625.263/PR
0026405-75.2007.3.00.0000, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento
em
publicação em
.
17/3/2022,
6/6/2022)
3. O legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o
cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros
suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem
condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da
reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as
Documento eletrônico VDA55905046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b0f2495d-c505-48fa-a5d0-75405fabd6f0

circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha
do aumento de cada circunstância judicial desfavorável.
4. No caso, o entendimento da instância ordinária está em pleno alinho com
a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que é proporcional a
fração de
considerada no cálculo da pena-base, o que revela a
1/5,
idoneidade e a consequente desnecessidade de qualquer reparo na
decisão agravada, porquanto "houve singular premeditação do crime,
envolvidas seis pessoas para a captura de uma única vítima que, embora já
subjugada e com a liberdade restringida, sofreu desnecessariamente lesões
corporais descritas no laudo pericial de fls. lesões escoriadas
e
802/803,
hiperemiadas em punhos bilateralmente, edemas e equimosas nas orelhas
bilaterais, encontrando-se em estado de choque (sic), além do terror de,
naquelas circunstâncias, ainda ouvir graves ameaças contra familiares,
entre os quais a tia idosa e os netos menores de idade que teriam os dedos
decepados, desenvolvendo fobias graves não superadas".
5. Na segunda fase do cálculo dosimétrico, foi empregado de aumento

1/5
para a circunstância agravante da alínea
do
do CP, não
c
art. 61, inciso II,
havendo desproporcionalidade nesse patamar, porquanto foi "demonstrado
que a vítima foi colhida pelo grupo sem que tivesse qualquer chance de
reação, após prevalecer o corréu ÍCARO de relação de hospitalidade para
.
atraí-la rumo à emboscada" Com efeito, o Código Penal não estabelece
limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da
incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina
e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante,
nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração
adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
6. As teses de violação aos arts. 29, § 1o, e 157, § 2o-A, inciso I
(participação de menor importância e afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo), além da agravante prevista no
II, ;
art. 61,
f
todos do CP, não foram objeto de análise específica pelo acórdão recorrido,
motivo pelo qual não podem ser analisadas em razão da evidente
supressão de instância.
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b0f2495d-c505-48fa-a5d0-75405fabd6f0

AgRg no HABEAS CORPUS No 816971 - SP(2023/0128549-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ICARO HENRIQUE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO DOS APARELHOS
CORPUS.
CELULARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA.
POSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta
de sua validade (arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição da
República). Na situação vertente, declinou-se fundamentação suficiente
para deferir a quebra de sigilo de dados telefônicos, em especial diante da
"circunstância em que os aparelhos foram apreendidos, em poder de
indivíduos surpreendidos em flagrante delito de crimes aparentemente
praticados no contexto de organização criminosa torna absolutamente
imprescindível o acesso aos dados contidos nos referidos aparelhos, até
(e-STJ
para que se confirmem (ou não) os indícios da atividade associativa"
fl. 100).
2. Como cediço, a decisão que autoriza a quebra de sigilo de dados
telefônicos demanda fundamentação circunstanciada, com motivação
acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade da
intimidade, protegida pelo
o, X, da CF. E, "
art. 5
no caso concreto, diante da
demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para
elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações
criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões
que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação
(RE n.
exigido pelo
IX, da Constituição Federal"
art. 93,
625.263/PR
0026405-75.2007.3.00.0000, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento
em
publicação em
.
17/3/2022,
6/6/2022)
3. O legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o
cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros
suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem
condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da
reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha
do aumento de cada circunstância judicial desfavorável.
4. No caso, o entendimento da instância ordinária está em pleno alinho com
a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que é proporcional a
fração de
considerada no cálculo da pena-base, o que revela a
1/5,
idoneidade e a consequente desnecessidade de qualquer reparo na
decisão agravada, porquanto "houve singular premeditação do crime,
envolvidas seis pessoas para a captura de uma única vítima que, embora já
subjugada e com a liberdade restringida, sofreu desnecessariamente lesões
corporais descritas no laudo pericial de fls. lesões escoriadas
e
802/803,
hiperemiadas em punhos bilateralmente, edemas e equimosas nas orelhas
bilaterais, encontrando-se em estado de choque (sic), além do terror de,
naquelas circunstâncias, ainda ouvir graves ameaças contra familiares,
entre os quais a tia idosa e os netos menores de idade que teriam os dedos
decepados, desenvolvendo fobias graves não superadas".
5. Na segunda fase do cálculo dosimétrico, foi empregado de aumento

1/5
para a circunstância agravante da alínea
do
do CP, não
c
art. 61, inciso II,
havendo desproporcionalidade nesse patamar, porquanto foi "demonstrado
que a vítima foi colhida pelo grupo sem que tivesse qualquer chance de
reação, após prevalecer o corréu ÍCARO de relação de hospitalidade para
.
atraí-la rumo à emboscada" Com efeito, o Código Penal não estabelece
limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da
incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina
e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante,
nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração
adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
6. As teses de violação aos arts. 29, § 1o, e 157, § 2o-A, inciso I
(participação de menor importância e afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo), além da agravante prevista no
II, ;
art. 61,
f
todos do CP, não foram objeto de análise específica pelo acórdão recorrido,
motivo pelo qual não podem ser analisadas em razão da evidente
supressão de instância.
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ICARO HENRIQUE DE
OLIVEIRA contra decisão na qual conheci parcialmente da impetração e, nessa
extensão, deneguei a ordem.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado a 15 anos, 7
meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado o crime de
roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V,
o § 2o-A, inciso I, do Código Penal) – e-STJ
c/c
fls. 60/79.
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação, em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 23):
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DA VÍTIMA. Artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do
Código Penal. Sentença condenatória. Preliminares. Alegada ilicitude da
prova decorrente da quebra de sigilo telefônico. Insuficiência na atuação
técnica do Advogado anteriormente constituído. Nulidades rejeitadas. Mérito.
Pleito limitado ao redimensionamento das penas. Materialidade e autorias
comprovadas pelo conjunto probatório. Prova oral firme e em consonância
com os demais elementos de convicção. Condenações mantidas. Dosimetria
das penas que, entretanto, comporta reparo. Penas reduzidas a patamar que
melhor espelha as circunstâncias judiciais desfavoráveis e as circunstâncias
agravantes. Mantido o aumento decorrente do roubo circunstanciado. No
concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar- se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal e súmula n. 443, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Regimes iniciais mantidos no fechado. Sentença
reformada
em
parte.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

No
, sustentou a defesa que
writ
"
o Juízo de piso autorizou de forma
genérica e absolutamente prospectiva o afastamento do sigilo daqueles dados
armazenados nos aparelhos celulares, ou seja, a análise pericial e compartilhamento
" (e-STJ fl. 7).
de eventuais provas para instrução de possíveis outras investigações
Acrescentou, ainda, inidoneidade na fixação da pena-base, sob o argumento
de que "as instâncias ordinárias fundamentam o aumento da pena base em razão da
culpabilidade, justificando a exasperação tão somente em virtude da presença de
diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sequer fundamentando qual a razão de
" (e-STJ fl. 12).
maior reprovabilidade do agente em detrimento do caso concreto!
Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, postulando, ao final (e-STJ fls.
):
284/285
a) Em sede de medida acauteladora, requer seja concedida liminar para que
seja suspenso os efeitos do édito condenatório, ou ao menos seja concedido
o direito de o agravante aguardar o julgamento do mérito deste writ em
regime semiaberto, a fim de não agravar o constrangimento ilegal
evidenciado, expedindo-se o competente alvará de soltura se necessário.
NO MÉRITO DO WRIT
b) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade ante a fundamentação
inidônea utilizada na decisão que autorizou a quebra do sigilo dos dados
telefônicos, consequentemente que sejam desentranhadas as provas
derivadas e, seja declarada nula a r. Sentença proferida em primeiro grau,
bem como o acordão confirmatório, com a expedição do respectivo alvará de
soltura ao agravante, consoante o disposto no
do CPP.
art. 157,
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

c) Seja fixada a pena base no mínimo legal, ante as circunstâncias
majoritariamente favoráveis, ou se elevada, apenas em
ou
bem
1/8
1/6,
como requer-se o afastamento das agravantes previstas no
II, “c” e
art. 61,
“f” do CP, posto que fundamentadas de forma inidônea e valoradas em
excesso (bis in idem), ou caso assim não entenda, que seja observado o
critério de
ou
no aumento, por fim requer-se também o afastamento
1/8
1/6
da causa de aumento de pena ante a apreensão da arma de fogo, visto que
o agravante não possuía conhecimento de sua existência nem mesmo
esteve em sua posse;
d) Requer-se a aplicação do
§1o do CP, posto que a participação do
art. 29,
agravante é de menor importância, visto que não participou de qualquer ato
executório, não empregou nenhuma violência ou grave ameaça a vítima e
seus familiares, não subtraiu qualquer pertence da vítima, se limitando tão
somente ao envio de uma mensagem por “WhatsApp” a um dos corréus,
portanto, o delito teria se consumado com ou sem a sua participação,
consoante o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese aos argumentos constantes do agravo regimental interposto,
tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Inicialmente, conforme relatado, buscou a defesa a declaração de nulidade
da decisão que autorizou "a quebra do sigilo dos dados telefônicos, consequentemente
[fossem]
que
desentranhadas as provas derivadas".
Sobre a questão, assim se manifestou a Corte de origem (e-STJ fls.
):
27/28
Não se cogita de nulidade da decisão que deferiu o acesso aos respectivos
aparelhos celulares apreendidos na posse dos acusados.
Diversamente do quanto sustentado pelas combativas Defesas, a questão
não deve ser examinada sob a disciplina da
que comtempla
Lei n. 9.296/96,
requisitos deveras mais rigorosos para a providência que, em última análise,
interfere no fluxo de conteúdo, em si, durante as comunicações telefônicas.
Na espécie, inexistiu a interceptação do fluxo de conteúdo da comunicação
durante a sua realização, mas apenas o acesso aos registros de dados em
aplicativos de mensagens já recebidas ou enviadas; circunstância que
reclama tão somente a existência de indícios de ilicitude no comportamento
do usuário que mantém nos dispositivos histórico de ligações, mensagens
do tipo SMS, WhatsApp, bem como registros fotográficos e de audiovisual;
que de maneira alguma se confundem com a interceptação das
comunicações em tempo real.
Anote-se, por oportuno, que os respectivos aparelhos celulares foram
apreendidos na posse de indivíduos surpreendidos em flagrante delito, em
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

tese, praticado no contexto de organização criminosa, o que tornou
imprescindível o acesso aos dados contidos nesses dispositivos, inclusive
para esclarecer o liame das condutas de cada qual dos envolvidos.
Perceba-se que o direito constitucional ao sigilo dos dados armazenados em
dispositivo eletrônico está assegurado, o que exige prévia autorização
judicial para o acesso como ocorreu no caso concreto, em que há fundada
suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil para o
esclarecimento da infração penal apurada nos autos.
E como bem ponderado às fls.
: Os motivos que ensejaram o
652/654
deferimento da representação da D. Autoridade Policial por ocasião da
prisão em flagrante dos acusados baseou-se em elementos concretos,
fazendo-se a diligência necessária para as investigações e esclarecimento
dos fatos. Ademais, ao contrário do que assevera a Defesa, a medida não
tratou-se de interceptação telefônica, afastando-se a incidência da
conforme também fez constar na decisão atacada.
Lei 9.296/96,
No mesmo sentido, a Douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 1512, (...) a
quebra do sigilo telefônico medida que não se confunde com a interceptação
telefônica não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado
decretar a medida mediante decisão concisa e sucinta, desde que
demonstre a existência de seus requisitos autorizadores, como ocorreu na
espécie.

Por oportuno, transcrevi o seguinte excerto da sentença condenatória (e-
STJ fls.
):
62/63
Preliminarmente, não há que se pronunciar quanto a suposta nulidade da
prova obtida mediante a extração de informações contida nos aparelhos
celulares apreendidos, uma vez que, como já decidido anteriormente a fls.
"Os motivos que ensejaram o deferimento da representação da D.
652/654,
Autoridade Policial por ocasião da prisão em flagrante dos acusados baseou-
se em elementos concretos, fazendo-se a diligência necessária para as
investigações e esclarecimento dos fatos. Ademais, ao contrário do que
assevera a Defesa, a medida não tratou- se de interceptação telefônica,
afastando-se a incidência da
conforme também fez constar na
Lei 9.296/96,
decisão atacada".
Não se nega ser certo o direito ao sigilo de dados armazenados em telefone
celular, por imposição dos artigos 3o, inciso V, da
e 7o, incisos I,
Lei 9472/97
II e III da
o que exige prévia autorização judicial para
Lei 12.965/2014,
acesso a esses dados.
Uma vez que, como já dito, esses dados não se referem a interceptação de
comunicação telefônica ou por fluxo de dados imediata, mas arquivadas em
dispositivo pertencente ao investigado, tenho que essas comunicações se
equiparam a cartas destinadas ao acusado ou em seu poder, sobre as quais
há suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à
elucidação do fato apurado nos autos, sendo aplicável o disposto no artigo
240, § 1o, inciso "f", do Código de Processo Penal, que diz:
[...]
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

Assim, o pressuposto para deferir a diligência pretendida consiste na
utilidade da diligência para a elucidação do fato, associada à prova suficiente
da materialidade e indícios razoáveis da autoria.
No caso, a Autoridade Policial representou pela quebra de sigilo de dados
visando acesso a provas que pudessem esclarecer a "efetiva participação de
cada qual na ação criminosa" (fls. 02 - sem grifos), sobretudo por considerar
que, enquanto era realizada a abordagem dos acusados ALVARO e
NIVALDO, com os quais também se apreendeu uma arma de fogo, objetos e
dinheiro pertencentes à vítima, observou-se um intenso e suspeito fluxo de
ligações e mensagens encaminhadas por outros investigados.
E nesse sentido, foi proferida a decisão de fls.
que, reconhecendo o
199/203
aparente "contexto de organização criminosa", deferiu a quebra do sigilo
para a finalidade pretendida na representação.
Quanto ao crime de "organização criminosa", prevê o §1o do
o da
art. 1
in verbis:
Lei 12.850/2013,
[...]
No caso, estava em curso investigação criminal envolvendo 06 suspeitos,
que em aparente organização e divisão de tarefas, teriam cometido um
crime cuja pena máxima é superior a 04 anos, indicando forte suspeita da
existência da organização que, embora não confirmada posteriormente, foi
suficiente para embasar a autorização judicial à quebra do sigilo de dados.
Portanto, inexistindo qualquer mácula da decisão de fls.
não há que
199/203,
se pronunciar pela suposta nulidade da prova dela decorrente.

A análise dos excertos acima transcritos demonstraram que o entendimento
adotado pelas instâncias ordinárias se coadunou com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.
Como se vê, declinou-se fundamentação suficiente para deferir a quebra de
sigilo de dados telefônicos, em especial diante das circunstâncias da prisão em
flagrante e da necessidade de esclarecer a prática da infração, a participação do
envolvidos e o liame entre os agentes, já que "a circunstância em que os aparelhos
foram apreendidos, em poder de indivíduos surpreendidos em flagrante delito de
crimes aparentemente praticados no contexto de organização criminosa torna
absolutamente imprescindível o acesso aos dados contidos nos referidos aparelhos,
(e-STJ fl. 100).
até para que se confirmem (ou não) os indícios da atividade associativa"
Como cediço, a decisão que autoriza a quebra de sigilo de dados telefônicos
demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões
para a mitigação da regra de inviolabilidade da intimidade, protegida pelo
o, X, da
art. 5
CF.
E, "no caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a
medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em
conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo
(RE n.
- 0026405-75.2007.3.00.0000,
IX, da Constituição Federal"
art. 93,
625.263/PR
relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em
publicação em
.
17/3/2022,
6/6/2022)
Ilustrativamente:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE DAS PROVAS
EXTRAÍDAS DE CELULAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E
COMPARTILHAMENTO
DE
PROVAS.
SÚMULA
7
DO
STJ.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES
LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA
PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO À ELEVAÇÃO DA SANÇÃO EM
PARA CADA
1/6
VETORIAL DESFAVORÁVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA
DE AUMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal
Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos
dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos
SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ('WhatsApp'),
mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos
diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização
judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel" (HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
372.762/MG,
DJe
.
3/10/2017,
16/10/2017)
2. Na hipótese, o acesso ao celular do corréu se deu mediante prévia
autorização judicial, como meio de se aprofundar as investigações
acerca da prática criminosa, inclusive com o deferimento de
compartilhamento de provas, em decorrência de sua prisão em
flagrante. Para alterar o entendimento de que o acesso ao referido
aparelho se deu após autorização judicial haveria necessidade de
revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
3. Segundo jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não há ilegalidade
na ausência de transcrição integral dos diálogos captados, por ausência de
obrigatoriedade legal para tanto.
4. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser
prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas
nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por
outros meios de provas e diante da ausência de previsão na
Lei n. 9.296/1996.
5. Outrossim, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal,
seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à
parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas
positivado pelo
do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes.
art. 563
6. Tendo as instâncias de origem concluído que os acusados infringiram o
verbo nuclear "integrar", contido no preceito primário do
o da
art. 2
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

a pretendida absolvição dos réus, no ponto, demandaria
Lei 12.850/2013,
reexame fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula 7 do STJ).
7. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
8. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está
vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe
permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal
aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do
delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas,
o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no
cálculo da pena.
9. No caso, a pena-base foi devidamente majorada em razão do modus
operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes
de organização criminosa, tendo em vista que, além da associação contar
com muito mais que 4 agentes, ser estruturada e com divisão de tarefas
para a efetivação de delitos graves, o que por si só já caracteriza o delito,
extrapola essas circunstâncias por se tratar de facção criminosa de alta
periculosidade e amplamente conhecida - Primeiro Grupo Catarinense -
PGC - cuja atuação se estende por todo território catarinense, com membros
que atuam com violência exacerbada praticando diversas modalidades de
crimes.
10. Não há direito subjetivo do réu ao emprego da fração de
para cada
1/6
circunstância judicial desfavorável, quanto à elevação da reprimenda básica.
11. A causa de aumento do emprego de arma de fogo foi devidamente
evidenciada, pois, além de ser amplamente divulgada a circunstância de se
tratar de organização criminosa fortemente armada, com notório poder
bélico, o que, inclusive se pode ver durante as ondas de atentados
protagonizados pelo PGC, o fato foi, ainda, comprovado pela prova oral
produzida em Juízo, pelos relatórios das interceptações telefônicas e pela
apreensão de arsenal bélico. Além do mais, não resta configurado bis in
idem, uma vez que o fato de se tratar de organização criminosa armada
excede a gravidade do grupo descrita para justificar a majoração da
reprimenda na terceira fase da dosimetria, não se confundindo com os
argumentos usados para aumentar a pena-base.
12. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.002.446/SC,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
22/5/2023,
26/5/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO.
APREENSÃO DE COMPUTADOR E OBTENÇÃO DE SENHA SEM ORDEM
JUDICIAL.
TESE
QUE
DEMANDA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA,
INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA
DECISÃO QUE AUTORIZOU O EXAME DO CELULAR APREENDIDO.
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

SUPOSTA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A QUEBRA DO SIGILO
DE DADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há violação do princípio do promotor natural se o membro do Parquet
deixa de atuar na ação penal ao constatar que seria necessária a juntada de
prova produzida em outro processo, no qual havia se declarado suspeito,
procedendo-se à substituição automática, nos termos previstos na Lei
Orgânica da instituição.
Para verificar se o Promotor de Justiça já seria suspeito antes mesmo de
deixar de atuar no processo seria necessário aprofundado exame do
conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
2. Inexiste nulidade pela juntada de novos documentos após encerrada a
instrução, se garantido, à Defesa, oportunidade para impugná-los antes da
sentença, como ocorreu no caso em tela. Ademais, não comprovado
prejuízo, incabível a decretação da aventada nulidade, nos termos do art. 563
do Código de Processo Penal.
3. As instâncias ordinárias assentaram, peremptoriamente, que não ficou
comprovado o suposto procedimento ilegal da autoridade policial para obter
acesso ao celular do Agravante. Para alterar a conclusão da Corte local
seria imprescindível amplo reexame do caderno probatório, inviável na
célere via do remédio heroico.
4. Quanto à arguição de nulidade por deficiência de fundamentação do
decisum que autorizou o exame do celular, o Tribunal a quo entendeu
que "a decisão está devidamente fundamentada; e a necessidade da
providência foi demonstrada à saciedade pelas investigações que
vinham sendo realizadas." E, de fato, ainda que concisa a motivação, a
necessidade da quebra do sigilo era evidente em decorrência do
próprio contexto da prisão do Paciente (em flagrante, na posse de
substâncias entorpecentes, em situação de tráfico de drogas, tendo,
expressamente, negado acesso ao seu smartphone).
5. A despeito do esforço argumentativo da combativa Defesa, é de fácil
constatação que, ao autorizar o exame do celular apreendido, o termo "sigilo
telefônico" foi utilizado pelo Magistrado processante em sentido amplo,
inequivocamente, englobando os dados armazenados no aparelho.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
633.849/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
17/5/2022,
23/5/2022,

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO.
ACESSO AOS DADOS DO CELULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ACESSO LIBERADO PELO RECORRENTE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
E
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta eg. Corte Superior e que "O acesso da polícia às
mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida
autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida' (AgRg no HC
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
391.080/SC,
DJe
" (HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina
01/06/2017,
09/06/2017)
468.968/PR,
Laurita Vaz, DJe de
grifei)." (AgRg no HC
Rel.
20/5/2019,
692.391/PR,
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
23/11/2021,
26/11/2021)
2. No caso em exame, como analisado pelo Tribunal de origem, o próprio
agravante teria concedido a autorização para acesso às mensagens,
inclusive fornecendo a senha. Além disso, foi deferida autorização judicial,
por ocasião do oferecimento da denúncia, para a validação do conteúdo do
aparelho celular.
3. Quanto ao suposto vício de vontade do paciente ao conceder autorização
de acesso ao conteúdo do celular, por se sentir intimidado, além de não ter
sido debatido pelas instâncias ordinárias, não caberia na presente via
processual, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado em sede de
agravo regimental.
4. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação
exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante
fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência
dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica (AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
AREsp 1789984/PR,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
(e-STJ fl. 506).
18/05/2021,
24/05/2021)
5. Na espécie, a decisão de primeiro grau indicou que o recorrente foi
preso em flagrante com entorpecente e em local para realizar o tráfico
de drogas, bem ainda apresentou justificativa válida para ter acessos
ao conteúdo das mensagens armazenadas no aparelho de telefone
apreendido, mencionando as fundadas razões de que o celular poderia
ter sido utilizado como meio de difusão ilícita de entorpecentes. Ainda,
como registrado na manifestação ministerial, adotada pelo juízo para
deferir o pedido, o recorrente já vinha sendo investigado há mais de um
mês pela Polícia e teria admitido o comércio de maconha orgânica,
entorpecente com teor de THC mais elevado. Ausência de
constrangimento ilegal. Precedentes do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
151.292/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
22/2/2022,
25/2/2022,

Dosimetria da pena
O cálculo dosimétrico foi parcialmente reformado pela Corte de origem,
conforme a seguinte fundamentação (e-STJ fls.
grifei):
1.571/1.583,
Atento às circunstâncias judiciais, houve por bem o MM. Juízo de origem
fixar as penas-base de ÍCARO e de NIVALDO em 6 (seis) anos e 3 (três)
meses de reclusão, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no valor
unitário mínimo; ao passo que as de WILIAM, EZEQUIEL, ÁLVARO e
VÍCTOR, em 7 (sete) anos de reclusão, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

multa, também no piso unitário; patamares que em muito suplantam o
mínimo legal, tomando em consideração as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a par dos maus antecedentes dos acusados.
De fato, houve singular premeditação do crime, envolvidas seis
pessoas para a captura de uma única vítima que, embora já subjugada
e com a liberdade restringida, sofreu desnecessariamente lesões
corporais descritas no laudo pericial de fls.
lesões escoriadas
802/803,
e hiperemiadas em punhos bilateralmente, edemas e equimosas nas
orelhas bilaterais, encontrando-se em estado de choque (sic), além do
terror de, naquelas circunstâncias, ainda ouvir graves ameaças contra
familiares, entre os quais a tia idosa e os netos menores de idade que
teriam os dedos decepados, desenvolvendo fobias graves não
superadas.
Não bastasse, à exceção de NIVALDO e ÍCARO, todos os demais ostentam
maus antecedentes, conforme se tira das respectivas certidões de objeto e
pé.
ÁLVARO já sofreu condenação definitiva por roubo duplamente
circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, já
atingida pelo quinquênio depurador (processo n. 0006237-12.2005, fls.
). EZEQUIEL, por sua vez, foi condenado definitivamente por furto
696/697
qualificado e uso de documento falso (processos n. 0006885-77.2012 e
0000389-28.2006, fls. 719 e
); Já VICTOR, se viu condenado por
720/721
homicídio qualificado (processo n. 0006357-71.2012, fls.
); e,
750/751
finalmente, WILIAM, por homicídio qualificado e dano qualificado (processos

n. 0007271-27.2002 e 0011138-33.1999, fls.
e
).
774/775
776/777
Muito embora o MM. Juízo de origem tenha valorado os antecedentes de
ÍCARO em seu desfavor, reputo que a condenação sofrida em primeiro grau
de jurisdição nos autos de n. 0000357-89.2008 (fls.
), como incurso
733/734
nas penas do roubo triplamente circunstanciado, foi revertida em grau
recursal apresentando solução absolutória. E a condenação remanescente
(processo n. 0000885-26.2008, fls. 734) diz respeito ao delito previsto no
artigo 28, da
que não se mostra apto para interferir na
Lei n. 11.343/06,
sanção.
Recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a
orientação de que condenações pretéritas de réus incursos no artigo 28, da
Lei de Drogas, não são aptas a gerar os efeitos da reincidência, consoante
se extrai dos precedentes oriundos da Quinta e Sexta Turmas daquela
Corte, assim ementados:
[...]
A par disso, destaque-se, no que tange à pena pecuniária, que embora
fixado o valor do dia-multa no mínimo previsto em lei,
(um trigésimo) do
1/30
salário mínimo vigente ao tempo da infração, houve por bem o MM. Juízo
fixar o quantum de dias-multa em patamar muito superior ao piso: 141 (cento
e quarenta e uma) diárias para ÍCARO e NIVALDO; e 185 (cento e oitenta e
cinco) dias-multa para os demais acusados, sem fundamento legal para
tanto, na medida em que os autos não demonstram com clareza a situação
financeira dos acusados, parâmetro legal para a fixação da pena de multa,
nos termos do artigo 60, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

Feitas as considerações, promovo o redimensionamento das
respectivas penas-base para patamar que melhor espelha as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, elegendo a fração de
(um
1/5
quinto) para ÍCARO e NIVALDO, resultando 4 (quatro) anos, 9 (nove)
; de
(um
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
1/4
quarto) para ÁLVARO e VÍCTOR, 5 (cinco) anos de reclusão, e 12 (doze)
dias-multa, para cada qual; e de
(um terço) para EZEQUIEL e WILIAM,

1/3
advindo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-
multa.
Na etapa intermediária, demonstrado que a vítima foi colhida pelo
grupo sem que tivesse qualquer chance de reação, após prevalecer o
corréu ÍCARO de relação de hospitalidade para atraí-la rumo à
, justificado o
emboscada
reconhecimento da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea c para todos os envolvidos, além daquela
descrita na alínea f, em relação a ÍCARO.
Entretanto, não se mostra legítima a incidência da alínea b, do aludido
dispositivo do Código, reconhecida na origem em relação ao grupo
criminoso, se a empreitada ilícita não foi levada a efeito para facilitar ou
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro
crime.
VÍCTOR, por sua vez, é o único que ostenta a reincidência, agravante tirada
da certidão de objeto e pé de fls.
que revela condenação definitiva
750/751,
por receptação dolosa, processo n. 0006360-26.2012 e fls. 750/751.
No mais, somente NIVALDO e ÁLVARO confessaram a infração, ainda que
em caráter parcial, merecendo seja reconhecida nos termos da súmula n.
545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seguida compensada
integralmente com a agravante, porquanto circunstâncias igualmente
preponderantes, consoante orientação desta Colenda Câmara:
[...]
Desta feita, os respectivos aumentos eleitos na terça parte, para os corréus
NIVALDO e ÁLVARO, e na
(metade) para os demais, novamente se
1/2
mostraram desmedidos, comportando reparo para a fração de
(um
1/5
quinto) em relação a ÍCARO e VÍCTOR; e de
(um sexto) para EZEQUIEL

1/6
e WILIAM, remanescendo intangíveis as sanções dos dois comparsas
confessos.
Portanto, as parciais resultam para ÍCARO, 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e
3 (três) dias de reclusão, e 14 (quatroze) dias-multa; para VÍCTOR, 6 (seis)
anos de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa; para EZEQUIEL e WILIAM,
cada qual, 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15
(quinze) dias-multa; remanescendo em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa para NIVALDO e em 5
(cinco) anos de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, para ÁLVARO.
Na derradeira etapa, praticado o delito em comparsaria e mediante emprego
de arma de fogo, circunstância que submeteram a vida e a integridade física
da vítima a risco proibido, correto o aumento na fração única de
(dois
2/3
terços).
Originalmente, todas as causas de aumento do roubo eram fixadas no § 2o,
do artigo 157, do Código Penal e possibilitavam o incremento de
(um
1/3
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

terço) até
(metade) de pena. Ocorre que a
incluiu novas
1/2
Lei n. 13.654/18
majorantes no § 2o-A, prevendo que a reprimenda das situações descritas
em seus incisos poderá ser acrescida de
(dois terços).
2/3
Essa alteração inequivocamente poderia ensejar dúvida objetiva na hipótese
de incidência de majorantes previstas em ambos os parágrafos, a exemplo
do caso concreto envolvendo o roubo cometido em concurso de pessoas
mediante emprego de arma de fogo, o que levaria o Juízo a promover dois
aumentos sucessivos em frações distintas.
Entretanto, a solução foi devidamente orientada nos termos do artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, donde no concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se
a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa
que mais aumente ou diminua; baliza legal e vinculante para a interpretação
do conflito aparente de normas, de sorte que deve incidir um único
aumento em desfavor dos corréus, qual seja o maior deles na fração de
(dois terços).
2/3
As sanções, por consequência, resultam para ÍCARO, 9 (nove) anos, 7
(sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três)
dias-multa, no valor mínimo unitário; para VÍCTOR, 10 (dez) anos de
reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor mínimo
unitário; para EZEQUIEL e WILIAM, cada qual, 10 (dez) anos, 4 (quatro)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-
multa, no valor mínimo unitário; e, finalmente, 8 (oito) anos de reclusão, e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso unitário para NIVALDO; e 8
(oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário mínimo, para ÁLVARO; que torno definitivas à
míngua de outras modificadoras.
Fica mantido o meio fechado para cada qual dos acusados, ressaltando
não se tratar de fixação de regime mais rigoroso com fundamento na
gravidade abstrata do delito o que é vedado, nos termos da súmula n.
440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 718 e 719, ambas do
Colendo Supremo Tribunal Federal, mas, sim em virtude das
circunstâncias do crime praticado com singular premeditação,
mediante grave ameaça e violência à vítima que, atraída para uma
emboscada após confraternizar em um churrasco com um dos
integrantes do grupo criminoso, viu sua vida e a integridade física
comprometida pelo jugo da arma de fogo, além da liberdade restrita,
tudo a demonstrar ousadia, reprovabilidade e periculosidade
incompatíveis com o regime mais brando.
Ademais, para atingir as finalidades da pena, prevenção geral e especial e
retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime pelo mal
justo da pena, mister a terapêutica penal mais prolongada e detalhada,
possível apenas nos regimes de ingresso mais severos.

Conforme os excertos acima transcritos, foi aplicada a fração de aumento de
tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
1/5,
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

Rememorei que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos
para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar
parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem
condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda
necessária e proporcional ao fato praticado.
Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na
escolha do aumento de cada circunstância judicial desfavorável.
No caso, o entendimento das instâncias ordinárias está em pleno alinho com
a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que é proporcional a fração de 1/5
considerada no cálculo da pena-base, o que revela a idoneidade e a consequente
desnecessidade de qualquer reparo na decisão agravada.
A respeito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.Desde a reforma do rito do Tribunal do Júri trazida a efeito pela
para elaboração dos quesitos, o Juiz Presidente "levará
Lei n. 11.689/2008,
em conta os termos da pronúncia" (art. 482, parágrafo único, Código de
Processo Penal), o que foi observado, no presente caso, conforme
consignado pela Corte de origem e na decisão agravada. 2.
"A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração
específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa
das vetoriais previstas no
do CP" (AgRg no
art. 59
AREsp n. 2.045.906/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023,
DJe de
.
30/3/2023)
3. Observado o
do Código Penal, fundamentada de forma
art. 59
concreta, a utilização do patamar de
mostra-se válida a utilização
1/5,
de fração mais severa no momento da fixação da pena base.
4. Na segunda fase de fixação da pena, por se tratar de confissão
qualificada, válida a redução e compensação em patamar menor do que 1/6
com agravante reconhecida pelos jurados, conforme pacífica jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
REsp n. 2.134.819/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
27/8/2025,
1/9/2025,

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, foi empregado
de aumento
1/5
para a circunstância agravante da alínea
do inciso II do
do CP, não havendo
c
art. 61
desproporcionalidade nesse patamar.
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

Com efeito, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de
aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes
genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao
magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado,
aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Sendo assim, o aumento da reprimenda em razão da incidência de
circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de
salvo situações
1/6,
excepcionais, devidamente justificadas, o que ocorreu na situação descrita nos autos.
A propósito:
HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO E FURTO QUALIFICADO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR A
(UM SEXTO).
1/6
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O
SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
§ 2o, ALÍNEA B, DO CÓDIGO
ART. 33,
PENAL.
1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP,
assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da
reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão
espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na
oportunidade, esclareceu o ministro relator não existir dispositivo na
legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva
específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não
evidenciar
a
reincidência
específica
maior
reprovabilidade
do
comportamento ou da personalidade do acusado. Diante desse cenário, a
condenação definitiva anterior do réu pelo mesmo delito, por não encerrar
maior desvalor da conduta, também não justifica a aplicação de fração de
aumento superior à mínima na segunda etapa da dosimetria. Precedentes.
2. Embora a sanção definitiva do paciente não ultrapasse 8 (oito) anos de
reclusão, a reincidência do acusado impede a alteração do regime inicial de
cumprimento da sanção para o semiaberto, tendo em vista o disposto no
§ 2o, alínea b, do Código Penal.
art. 33,
3. Ordem parcialmente concedida para reduzir a fração de aumento pelo
reconhecimento da agravante da reincidência, redimensionando a
reprimenda definitiva do paciente para 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte)
dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local.
(HC
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
610.233/SP,
3/11/2020,
DJe
)
16/11/2020.

HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT, E 40, VI, DA
E NO
DA
IMPETRAÇÃO
LEI No 11.343/2006,
ART. 12
LEI No 10.826/2003.
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO (TRÁFICO DE
DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO) E AFASTAMENTO DA CAUSA
DE AUMENTO (ART. 40, VI, DA LEI N°
). IMPOSSIBILIDADE.
11.343/06
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS:
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO (ART.40, VI, DA LEI N°
).
11.343/06
QUANTUM DE AUMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PACIENTE SAMUEL. CRIME DE
POSSE
DE
MUNIÇÃO:
ATIPICIDADE.
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTA
TÍPICA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA EM
SEM JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA
1/4
1/6.
ADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
[...]
6. O acréscimo da pena em razão da agravante da reincidência se deu em
(um quarto), sem qualquer justificativa, o que não é aceito por esta
1/4
Corte. Constata-se que a Corte local apenas mencionou a incidência da
referida agravante, sendo de rigor a redução do incremento sancionatório.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de
reduzir a pena do paciente Samuel, apenas, no tocante ao crime tipificado no
da
para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias
art. 12
Lei n 10.826/03,
de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos da
condenação.
(HC
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
359.055/SC,
Turma, julgado em
DJe
)
9/8/2016,
24/8/2016.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO
SUPERIOR A
PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
1/6
CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a
concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o aumento da pena, na
segunda fase da dosimetria, em patamar superior a
pela agravante da
1/6,
reincidência, requer fundamento idôneo, não se prestando a tal a simples a
referência a existência de condenação definitiva por fato anterior.
Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as
penas a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
(HC
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
333.982/SP,
DJe 1o/
)
28/6/2016,
8/2016.

Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

As teses de violação aos arts. 29, § 1o, e 157, § 2o-A, inciso I (participação

de menor importância e afastamento da majorante do emprego de arma de fogo), além
da agravante prevista no
II,
; todos do CP, não foram objeto de análise
art. 61,
f
específica pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual não podem ser analisadas em
razão da evidente supressão de instância.
Por fim, para infirmar os argumentos defensivos de que o "agravante não
"; de que
estava dentre os homens que te abordaram e restringiram sua liberdade
"Ícaro sequer tinha conhecimento da existência da arma de fogo apreendida na posse
; ou, ainda, de que "
dos corréus"
o agravante não guarda qualquer relação com o
; e, até mesmo, de que
referido armamento"
"não há nenhum elemento nos autos que
demonstre a utilização, posse ou conhecimento de Ícaro em relação a arma de fogo
" (e-STJ fls.
), "
apreendida em posse dos corréus
281/282
seria necessário revolvimento
do conjunto fático-comprobatório produzido no curso da persecução penal, o que não
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
se mostra viável na presente via"
398.254/SC,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2017,
31/8/2017)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 81f00430-75ac-4713-905a-cd34ab109ae6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0128549-6
HC 816.971 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 104080620228260996 15002416920208260592 22580152020
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ICARO HENRIQUE DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: WILIAM LEAO DOS SANTOS
CORRÉU
: EZEQUIEL APARECIDO SILVA
CORRÉU
: VICTOR PROCOPIO NOGUEIRA
CORRÉU
: NIVALDO FERREIRA SILVA
CORRÉU
: ALVARO BORGES DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ICARO HENRIQUE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422125156142090;0302@
2023/0128549-6 - HC 816971 Petição : 2026/0031274-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:41
Código de Controle do Documento: 82BAACD7-BB0D-4FA0-9623-9C9AD914DE16